Tribunal: TJSP
Processo: 1500366-50.2022.8.26.0080
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO MINISTERIAL. (1) NATUREZA RESTRITIVA DO RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. (2) PROVA DOS AUTOS CONDIZENTE COM A DECISAO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECONHECIMENTO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. (3) PENA-BASE QUE DEVE SER FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. (4)

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO MINISTERIAL. (1) NATUREZA RESTRITIVA DO RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. (2) PROVA DOS AUTOS CONDIZENTE COM A DECISAO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECONHECIMENTO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. (3) PENA-BASE QUE DEVE SER FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. (4) PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. (5) CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. (6) REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO. (7) EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. (8) PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL PARA EXASPERAR A PENA-BASE DO RÉU, AGRAVAR A SUA PENA, FIXAR O REGIME PRISIONAL FECHADO E DETERMINAR O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA SUA PENA.
1. De plano, importa salientar que a apelação, em sede procedimental do Júri, tem natureza restritiva, seja quando interposta pela defesa seja quando manejada pelo Ministério Público. Com efeito, não devolve à Superior Instância o conhecimento integral da causa. Em outras palavras, prevalece, em casos tais, a vetusta cláusula: "tantum devolutum quantum appellatum". Portanto, o Tribunal "ad quem" deve limitar-se a apreciar os pedidos e fundamentos trazidos pelo recorrente, com vistas à modificação ou nulificação do julgamento profligado. Portanto, cumpre examinar os apelos interpostos apenas naquilo que foi objeto de irresignação específica.
2. Os Jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado. Depois, reconheceram as qualificadoras relativas ao emprego de meio cruel e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima em relação ao réu Francisco das Chagas. Absolveram, também o réu Jessé Ferreira. E o fizeram amparados em provas efetivamente constantes do caderno processual e válidas interpretações das mesmas, o que leva à necessidade da manutenção do decisório. Precedentes do STF (RHC 217.451 AgR/PE – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 03/10/2022 – DJe de 05/10/2022; HC 216.511 AgR/RJ – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. 29/08/2022 – Dje 31/08/2022; HC 217.316 AgR/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. 22/08/2022 – DJe 24/08/2022).
3. Dosimetria da pena. Pena-base que deve ser exasperada em razão das consequências do crime, nos termos do recurso Ministerial. Entendimento do STJ (RCD no HC 941.479/SP – Rel. Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – j. em 04/11/2024 – DJe de 06/11/2024; AgRg nos EDcl no AREsp 2.245.282/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 11/04/2023 – DJe de 18/04/2023).
4. Havendo duas ou mais qualificadoras, é possível adotar uma delas para o fim de caracterizar o tipo penal qualificado e outra, ou outras, para exasperar a pena-base, ou para agravar a sanção penal, quando estiver contida no rol das agravantes genéricas do art. 61, do Código Penal. Amparo doutrinário (Guilherme de Souza Nucci) e jurisprudencial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 233.571 AgR/SP – Rel. Min. CRISTIANO ZANIN – Primeira Turma – j. em 21/11/2023 – DJe de 30/11/2023; RHC 185.560 AgR/SP – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma – j. em 08/09/2020 – DJe de 16/09/2020) e do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 921.713/ES – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. em 23/09/2024 – DJe de 25/09/2024; AgRg no HC 904.549/SC – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 10/06/2024 – DJe de 17/06/2024).
5. Aplicação da causa de diminuição da tentativa no patamar de 1/3 (um terço), considerando, para tanto, o estágio do "iter criminis" percorrido pelo réu, apenas não consumou o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Entendimento do STJ (AgRg no HC 870.380/ES – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 18/06/2025 – DJe de 25/06/2025; HC 814.465/SP – Rel. Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – j. em 05/11/2024 – DJe de 11/11/2024).
6. Regime prisional fechado fixado. Quantidade de pena aplicada superior a 08 (oito) anos e existência de circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §2o, "a", e §3o, do Código Penal, não se olvidando da sua correlação com o art. 59, "caput", do Código Penal.
7. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formou precedente obrigatório, no âmbito do julgamento do RE 1.235.340/SC, no sentido de que os réus condenados pelo Tribunal do Júri devem iniciar o cumprimento da pena imediatamente, independentemente da pena aplicada, não havendo, mesmo, que se falar em revogação da prisão preventiva do réu (RE 1.235.340/SC – Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO – Tribunal Pleno – j. em 12/09/2024 – DJe de 12/11/2024).
8. Parcial provimento do recurso Ministerial para exasperar a pena-base do réu, agravar a sua pena, fixar o regime prisional fechado e determinar o imediato cumprimento da sua pena.